Tribunal: TCU
Processo: 017.077/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos para implementação do "Projeto Cultura e Cidadania Sobre Rodas - Caminhão Palco".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pela Fundação Estrela da Amanhã e por Roberto Carlos Benittes contra o Acórdão 5536/2016-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, com imputação de débito e multa, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 749.285/2010, que tinha por objeto implementação do "Projeto Cultura e Cidadania Sobre Rodas - Caminhão Palco". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, I, da Lei 8.443/1992 conhecer e dar provimento parcial ao recurso de revisão, para reformar o Acórdão 5536/2016-TCU-Primeira Câmara e: 9.1.1. considerar como crédito em favor dos recorrentes a quantia de R$ 200.000,00, depositada em 11/12/2014, atribuindo-se ao débito imputado às partes no item 9.1 do acórdão recorrido a composição a seguir apresentada: DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 29/03/2011 700.000,00 DÉBITO 20/04/2012 87.634,35 CRÉDITO 11/12/2014 200.000,00 CRÉDITO 9.1.2. reduzir o valor da multa individual aplicada com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 a Roberto Carlos Benittes dos Santos e à Fundação Estrela da Manhã para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante atualizado monetariamente desde a data do acórdão recorrido até a do efetivo recolhimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao órgão concedente dos recursos, à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, à Coordenação Regional de Atuação Pró-ativa - Apoio Ofícios (Coapro) da Procuradoria Regional da União da 4a Região, órgão da Advocacia-Geral da União (com referência aos Processos 5003827-63.2017.4.04.7121, 5003424-94.2017.4.04.7121 e 5003825-93.2017.4.04.7121; bem como informação de que o crédito datado de 11/12/2014 não se refere às ações de execução vinculadas ao TC Processo 026.008/2014-9 ou a qualquer outro processo que envolva os recorrentes) e aos demais interessados.